Tribunal: TJMT
Processo: 1004425-61.2020.8.11.0037
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004425-61.2020.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Assistência Judiciária Gratuita, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MATHEUS DE OLIVEIRA ROSSETO - CPF: 053.392.791-97 (EMBARGADO), CLADEMIR ROMEU DE LIMA - CPF: 314.508.810-68 (ADVOGADO), DIVINA APARECIDA DE SOUSA - CPF: 010.948.681-16 (EMBARGANTE), MARIA ROSA DE REZENDE HOSHIKA - CPF: 854.911.876-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL –
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA A EMBARGANTE

– INCAPACIDADE FINANCEIRA DEMONSTRADA – DEFERIMENTO – EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado. 2. Observada omissão da decisão quanto aos benefícios da justiça gratuita á parte, cumpre acolher os embargos declaratórios para suprir o vício constatado.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por DIVINA APARECIDA DE SOUSA contra o acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado, que nos autos do Recurso de Agravo Interno nº 1004425-61.2020.8.11.0037, que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Agravo Interno, mantendo a decisão que, indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça formulado pela embargante, por não verificar estado de pobreza a impossibilitar o pagamento das custas judiciais. (cf. Id. nº 200627151).

A Embargante alega que o v. acórdão padece de omissão e contradição
“no que diz respeito ao fato de que juntou aos autos, além do “Extrato Previdenciário” e “Consulta de Restituição de Imposto de Renda” referente a um único ano (...) exames que demonstram estado de saúde severo com inúmeras patologias (...) laudo Médico de tratamento contínuo de hipertensão, arritmia entre outras (...) documento que comprova não ser Declarante do IRPF (...) CTSP de que não tem vínculo trabalhista (...)Extrato do INSS de agosto, setembro e outubro de 2023 (...)Extrato bancário de vários meses (...)Residência no Jardim Popular em Poxoréu através dos comprovantes de água e energia desde o mês de julho de 2023 (...) as condições de moradia através de fotos que demonstra que reside numa residência que sequer tem portas internas e guarda-roupas”
e
“extrato do SPC que está com nome sujo”
pede, pois, o acolhimento dos declaratórios, para que sejam sanados os vícios apontados, e, consequentemente, lhe seja concedido o benefício da AJG (cf. Id. nº 202287682).

Embora devidamente intimado o embargado não apresentou contrarrazões (cf. certidão vinculada ao Id. nº 203835150).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração comportam acolhimento, pois, análise dos dados informativos complementares trazidos aos autos pela embargante não demonstram indícios mínimos de que ela possua capacidade financeira diversa daquela afirmada na peça recursal, nada havendo que contradiga a declaração de pobreza.

Frente a essas considerações, tendo em vista que a embargante apresentou prova mínima, porém convincente, da alegada hipossuficiência econômica, e, em contrapartida, não há indicativo algum a pôr em dúvida a veracidade de sua declaração de pobreza, a antecipação da pretensão recursal é medida impositiva.

Pelo exposto,
acolho
os embargos de declaração para com efeitos modificativos
conceder
o benefício da assistência judiciária gratuita à embargante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024